Tribunal: STF
Processo: ARE 1489770
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. APTIV Manufatura e Serviços de Distribuição Ltda. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a pretensão estaria em desconformidade com a jurisprudência do Supremo.



    Nas razões do agravo, articulam ofensa ao texto constitucional, ao princípio da anterioridade nonagesimal, além de inaplicabilidade do julgamento da ADI 5.709 aos autos, e reiterarem os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravo interno desprovido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 62; 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a MP n. 774/2017, que revogou o § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi revogada pela MP n. 794/2017, não existindo menção expressa quanto à reprodução do dispositivo do § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/2004 e, consequentemente, não há falar em efeito repristinatório. 



    Postula a reforma o acórdão recorrido, para que seja afastado o adicional sobre a COFINS-Importação, a partir da vigência da MP n. 794/2017, com o reconhecimento do direito das recorrentes de compensarem/restituírem os recolhimentos indevidos.



    Subsidiariamente, requer seja afastada a cobrança do adicional à COFINS-Importação nos 90 (noventa) dias posteriores à publicação da MP n. 794/2017, em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, por entender que o aumento das alíquotas do PIS/COFINS-importação não violaria os princípios da legalidade e da isonomia. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia na verificação da constitucionalidade da vedação ao creditamento do adicional de alíquota da COFINS-Importação instituído pela Lei nº 10.865/2004 quando da apuração da COFINS pelo regime da não-cumulatividade. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.178.310, apreciando o tema 1047 da repercussão geral, fixou teses quanto à constitucionalidade do adicional de alíquota da COFINS-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 e de que a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme se depreende da ementa in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Outrossim, destaco que inexiste afronta ao princípio da isonomia porquanto trata-se de imposição, devidamente fundamentada, coerente com os fins econômicos-tributário do Estado Brasileiro, para os quais e especificamente ao caso em discussão, a Constituição Federal de 1988 autoriza que as contribuições sociais previstas no inciso I do art. 195, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, ou seja, por critérios de extrafiscalidade, tenham alteradas de alíquotas ou base de cálculo de forma diferenciada.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao apreciar o RE 1.178.310, piloto do Tema n. 1.047/RG, firmou jurisprudência no sentido da constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo art. 8º, § 21, da Lei n. 10.865/2004, com a redação dada pela Lei n. 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do art. 15 da Lei n. 10.865/2004, incluído pela Lei n. 13.137/2015.



    O julgamento de mérito do caso-líder resultou na fixação das seguintes teses:



    I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. 



    II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.



    (RE 1.178.310, Tribunal Pleno, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1047/RG, DJe de 5 de outubro de 2020)



    Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 



    1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 



    2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. (...)



    (RE 969.735 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 16 de março de 2017)



    Para além disso, quanto à alegada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que, ante o seu caráter precário e efêmero, a medida provisória não revoga lei anterior, mas unicamente suspende seus efeitos. Logo, na hipótese de rejeição da medida provisória, a lei anteriormente vigente no ordenamento jurídico, que estava suspensa, volta a produzir efeitos.



    Assim, sendo a Medida Provisória n. 774/2017 — que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei n. 10.865/2004) — revogada pela Medida Provisória n. 794/2017 (que perdeu eficácia ante a não apreciação pelo Congresso Nacional), são restabelecidos os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei n. 10.865/2004. 



    Ante o contexto, inexistindo majoração ou instituição de nova espécie tributária, não há falar em observância do princípio da anterioridade. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 



    2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 



    (ADI 5709, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 28 de junho de 2019)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial, pendente de apreciação.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente